Tribunal: TJDFT
Processo: 0738556-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Waldete Cabral Moraes e Marinice Cabral Moraes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Rafael Martins Barbosa Araújo – em desfavor de Haeckel Cabral Moraes, indeferira o pedido que formularam almejando a desconstituição da penhora que incidira sobre bem da sua propriedade e da cota parte do executado, incidente sobre o imóvel de matrícula no 12.431, constituído pela Casa no 09, Conjunto 11, SHIS QI 15, Lago Sul/DF. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, além da nuança de que a constrição recaíra sobre a fração equivalente a 1⁄4 (um quarto) do bem, tendo em vista tratar-se de imóvel de copropriedade de diversas pessoas, os documentos coligidos aos autos positivam que as agravantes são titulares de outros imóveis, não sobejando possível o reconhecimento da impenhorabilidade legal. De seu turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e a desconstituição da penhora. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentaram, em suma, que a derradeira agravante é o co-proprietária do imóvel objeto da matrícula no 12.431, constituído pela Casa no 09, Conjunto 11, SHIS QI 15, Lago Sul/DF, juntamente com outras pessoas, dentre elas o executado. Esclareceram que são mãe e filha e residem no imóvel há mais de 40 (quarenta) anos. Sustentaram que o imóvel sobre o qual incidira a penhora constitui, assim, bem de família. Ressaltaram que a Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, porquanto mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja possuidora de vários imóveis utilizados como residência, conforme o disposto em seu art. 5o, parágrafo único. Assinalaram que, em consonância com a Lei no 8.009/90, para que o imóvel receba a proteção legal da impenhorabilidade, prescindível que seja o único de propriedade do devedor. Noticiaram que o imóvel individualizado fora adquirido pelo Sr. Ailton Antônio de Moraes, esposo falecido da primeira agravante, com quem fora casada por mais de 55 (cinquenta e cinco) anos. Destacaram que, na hipótese, há outro imóvel passível de penhora, a saber, o imóvel objeto da matrícula no 126.222, constituído pela sala comercial no 214, Lotes 03/05, Centro Clínico Sudoeste, SHCSW, Sudoeste, Brasília/DF. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Waldete Cabral Moraes e Marinice Cabral Moraes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Rafael Martins Barbosa Araújo – em desfavor de Haeckel Cabral Moraes, indeferira o pedido que formularam almejando a desconstituição da penhora que incidira sobre bem da sua propriedade e da cota parte do executado, incidente sobre o imóvel de matrícula no 12.431, constituído pela Casa no 09, Conjunto 11, SHIS QI 15, Lago Sul/DF. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, além da nuança de que a constrição recaíra sobre a fração equivalente a 1⁄4 (um quarto) do bem, tendo em vista tratar-se de imóvel de copropriedade de diversas pessoas, os documentos coligidos aos autos positivam que as agravantes são titulares de outros imóveis, não sobejando possível o reconhecimento da impenhorabilidade legal. De seu turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e a desconstituição da penhora. De acordo com o relatado, o objeto do inconformismo formulado pelas agravantes cinge-se à aferição da possibilidade de se considerar o imóvel individualizado, objeto de copropriedade, bem de família. Assim conformada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Do cotejo dos autos no bojo dos quais flui o cumprimento provisório de sentença subjacente afere-se que o executivo se iniciara em 12.09.2019, com a intimação do executado Haeckel Cabral Moraes para o pagamento espontâneo do débito exequendo. Durante o itinerário procedimental, informara o agravado que o genitor do executado falecera no dia 22.05.2019, e, desse modo, postulara que o imóvel constituído pelo lote no 09, da QI 5/4, do SHI/Sul, objeto da matrícula no 12.431 do 1o Ofício do Registro de Imóveis, do qual o executado é titular da fração ideal da nua propriedade[1], fosse gravado com restrição de indisponibilidade. Outrossim, reclamara o agravado que fosse reconhecida como fraude à execução a alienação, pelo executado, dos imóveis objeto das matrículas no 126.222 e 85.174 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O juízo do cumprimento de sentença, de sua vez, determinara a averbação premonitória na matrícula no 12.431 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, assentando que não sobejava possível, por ora, o reconhecimento de fraude à execução no tocante à alienação dos imóveis descritos nas matrículas no 126.222 e 85.174, confira-se[2]: “Ainda, DEFIRO o registro de indisponibilidade sobre o imóvel descrito na matrícula 12.431 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal (ID 54825815), no qual o devedor possui uma fração da nua propriedade. Em relação aos imóveis de matrícula n. 126222 e 85174, não há como se reconhecer, por ora, a fraude à execução, tendo em vista que as alienações se deram em momento anterior à constituição do título judicial e, à época, não havia qualquer anotação nos imóveis acerca da existência de uma ação satisfativa em desfavor do Executado. Assim, esclareça o credor se persiste o interesse na tentativa de bloqueio dos referidos imóveis, pois em caso positivo deverá ser observado o procedimento do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil e, em havendo a oferta de embargos de terceiros, poderá o credor vir a responder pelo pagamento de custas e honorários dos referidos processos. Ou seja, ao invés de satisfazer seu crédito, poderá sair com uma dívida.” Deve ser registrado que o agravado insistira que os imóveis descritos nas matrículas no 126.222 e 85.174 fossem gravados com restrição de indisponibilidade. Alegara, no tocante ao imóvel objeto da matrícula no 85.174, constituído pelo apartamento no 203, Bloco G, SQSW 104, Sudoeste, Brasília/DF, que o executado adquirira o imóvel em fevereiro do ano de 2008 e o alienara em 29/07/2010 à Sra. Vânia de Oliveira Elias Frange, época em que já estava em curso ações civil e penal movidas em seu desfavor. Pontuara o agravado que, posteriormente, a Sra. Vânia de Oliveira Elias Frange alienara o bem em julho/2013 ao genitor do executado, Sr. Ailton Antônio de Moraes. Salientara o agravado que, na verdade, o executado engendrara situação para retirar o imóvel de seu domínio, permanecendo, contudo, o bem em seu patrimônio. No concernente ao imóvel descrito na matrícula no 126.222, constituído pela sala comercial no 214, Lotes 03/05, Centro Clínico Sudoeste, SHCSW, Sudoeste, Brasília/DF, sustentara o agravado que o executado o alienara no dia 29/07/2010 à Sra. Vânia de Oliveira Elias Frange, quando, da mesma forma, já estava em curso ações civil e penal movidas em seu desfavor. Salientara o agravado que a venda de ambos os imóveis ocorrera no mesmo dia e o executado não informara essa circunstância na declaração do imposto de renda. Assim, considerando que à época da alienação o executado já estava sendo investigado e processado civil e criminalmente, defendera que deviam os imóveis ser gravados de indisponibilidade, e, posteriormente, ser reconhecida a fraude à execução. Dessa vez, o juiz da execução, acolhendo as alegações, determinara a averbação premonitória nas matrículas individualizadas, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “Considerando a manifestação de ID 59563981, DEFIRO o registro de indisponibilidade sobre os imóveis descritos nas matrículas 126222 e 85174 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal (IDs 54825812 e 54825813).” O executado, intimado a se manifestar sobre a indisponibilidade dos imóveis nomeados, informara que seus genitores eram proprietários dos imóveis descritos nas matrículas no 12.431 e 85.174. Segundo alegara, seus genitores, ainda em vida, doaram a integralidade do imóvel descrito na matrícula no 12.431 aos 4 (quatro) filhos do casal. Observara que, com o falecimento de seu genitor, ele e seus irmãos, de sua vez, deram o imóvel objeto da matrícula no 12.431 em usufruto à genitora sobrevivente. No tocante ao imóvel objeto da matrícula no 85.174, noticiara o executado que renunciara ao direito a seu quinhão hereditário incidente sobre esse bem. Para comprovar essa alegação, coligira escritura pública de inventário e adjudicação, lavrada nos seguintes termos[4]: “ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO, = SAIBAM = quantos esta virem que, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (29/11/2019), nesta cidade de Brasília, (...) compareceram como Outorgantes e reciprocamente Outorgados na qualidade de viúva-meeira: WALDETE CABRAL MORAES (...); e na qualidade de herdeiro-filho: AILTON CABRAL MORAES (...) E, pelos Outorgantes e reciprocamente Outorgados, (...) me foi requerido a lavratura do inventário e adjudicação dos bens e direitos deixados pelo falecimento de AILTON ANTÔNIO DE MORAES (...) 4. DOS BENS E SEUS VALORES – O autor da herança deixou, por ocasião da abertura da sucessão, os seguintes bens: 4.1 Um apartamento no 203, do Bloco G, da SQSW 104, do SHCSW, Brasília, DF (...) e demais características constantes da matrícula no 85.174, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (...) no valor de R$ 787.293,59 (setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos); 4.2. VEÍCULO marca TOYOTA/COROLLA (...) para o qual as partes atribuem o valor de R$ 59.944,00 (...); 4.3 VEÍCULO marca VW/GOL para o qual as partes atribuem o valor de R$ 12.477,14; 4.6 TÍTULO de sócio proprietário do IATE CLUBE DE BRASÍLIA (...) no valor de R$ 80.000,00(...); 4.7 R$ 10.000,00 (dez mil reais) cotas de capital social correspondente a 20% (vinte por cento) da empresa CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA NEUROLÓGIC LTDA (...) e a SEFAZ/DF avaliou em R$ 70.129,97. 5. DA RENÚNCIA DA HERANÇA – Os herdeiros HAECKEL CABRAL MORAES (...) MARINICE CABRAL MORAES (...) e MARA CABRAL MORAES (...) renunciaram seus direitos hereditários, nos termos dos artigos 1.806 c/c 1.810 do vigente Código Civil brasileiro. 6. DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – O herdeiro AILTON CABRAL MORAES cede, como de fato e na verdade cedido tem, 100% (cem por cento) dos direitos hereditários que possui em relação os bens descritos e caracterizados no item 4 da presente a título gratuito em favor de WALDETE CABRAL MORAES. 7. DA ADJUDICAÇÃO – Caberá à viúva adjudicatária, WALDETE CABRAL MORAES, em razão de renúncia e cessão supramencionadas, a totalidade, ou seja, 100% (cem por cento) de todos os bens descritos e caracterizados no item 4 da presente.” O agravado, em contrapartida, defendera a ineficácia da escritura pública de inventário e adjudicação firmada pelo executado, pois a renúncia ao quinhão hereditário configurara fraude à execução, legitimando a penhora do quinhão hereditário correspondente à herança que cabia ao agravante. Outrossim, destacara o agravado que a instituição do usufruto sobre o imóvel descrito na matrícula no 12.431 deve ser assimilada como ineficaz em relação à execução, devendo ser determinada a penhora da fração ideal da nua propriedade de titularidade do executado. Alegara, ainda, que o genitor do executado é credor do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000, que não constara do inventário, devendo ser penhorado a fração ideal que lhe cabe nos créditos relativos ao precatório individualizado[5]. Adviera, em seguida, a decisão que declarara (i) a ineficácia da renúncia à herança deixada pelo pai do executado, determinando, outrossim, a expedição de ofício ao cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília para as averbações necessárias junto ao registro da escritura pública de inventário e adjudicação na qual fora formalizado o ato; (ii) deferira a penhora da nua propriedade da cota parte do agravante, registrada no imóvel de matrícula no 12.431; e outrossim, (iii) deferira a penhora no rosto dos autos do precatório no 0002667-36.2013.8.07.0000, correspondente ao quinhão cabível ao executado. Para ilustrar essa resolução, transcreve-se o provimento guerreado[6], in verbis: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por RAFAEL MARTINS BARBOSA DE ARAÚJO, representado nos autos por MARIA DAS GRAÇAS MARTINS BARBOSA em face de HAECKEL CABRAL MORAES. Foi proferida decisão ao ID 61589119 fixando como valor devido até a data de 05.03.2020, a quantia de R$ 1.573.842,06. Determinou-se também, na mesma oportunidade, a realização de diligências para fins de localização e bloqueio de bens pertencentes ao Executado HAECKEL CABRAL MORAES e sua esposa, LUCIA MARQUEZ ROSA BORGES, nos termos do artigo 790, IV, do Código de Processo Civil, bem como o registro da indisponibilidade sobre o imóvel descrito na matrícula 12.431 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal (ID 54825815), no qual o devedor possuía uma fração da nua propriedade. Posteriormente, foi deferida também a indisponibilidade sobre os imóveis descritos nas matrículas 126222 e 85174 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Ids 54825812 e 54825813), nos termos da determinação de ID 62926169. (...) O Executado tornou aos autos no ID 81932417, juntando a escritura pública de inventário do seu genitor. Intimado a se manifestar, o credor apresentou petitório ao ID 82553782, pugnando pelo reconhecimento de fraude à execução ante a renúncia do executado de sua cota parte na herança do seu pai, a revogação da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor e a penhora dos outros dois imóveis e um precatório inventariados. (...) É o necessário. DECIDO. No que se refere às alegações do credor, este requer, inicialmente, o reconhecimento de fraude à execução por ter o executado renunciado à herança a que teria direito pelo falecimento de seu pai. O exequente alega que o óbito do Sr. Aílton Antônio ocorreu em 22 de maio de 2019 e que o executado renunciou à herança, em evidente fraude à execução, em novembro de 2019 (ID 81932418), já que no ano de 2010 o Sr. Haeckel constatou que o processo criminal resultaria em reflexo financeiro sobre seu patrimônio. Quaisquer justificativas para a renúncia de seu quinhão hereditário não são suficientes a afastar as consequências do reconhecimento de fraude à execução, porquanto a disposição foi feita quando corria contra o executado demanda capaz de reduzi-lo a insolvência. Ao tempo da renúncia, restou demonstrado que o presente cumprimento de sentença já estava em tramitação contra o executado e do qual o mesmo tinha plena ciência e exercia seu direito de defesa, através de patrono regularmente constituído nos autos. Nos termos do artigo 1.813 do Código Civil: ‘quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante’. O § 1o desse artigo estabelece o prazo de trinta dias para habilitação dos credores no inventário. Após o decurso desse prazo, o credor deve buscar a anulação da renúncia em ação própria. Todavia, no caso dos autos, como a partilha já foi homologada, porquanto realizada por meio de escritura pública de inventário (ID 81932418), o exequente não pode mais se habilitar no inventário. Deste modo, desnecessária a propositura de ação para anular a partilha, porque se cuida de fraude à execução, de modo que ela continuará válida, mas ineficaz em relação ao credor. (...) Assim, ao renunciar ao seu direito hereditário, o executado tornou-se insolvente para a execução. Ante o exposto, DECLARO ineficaz a renúncia do executado ao seu direito hereditário. Oficie-se ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília para as averbações necessárias em relação à escritura pública de inventário e adjudicação registrada no Livro de número 0142 – ID, Folha 084, Prot. 00321404. (...) Ainda, DEFIRO a penhora da nua propriedade/cota parte do devedor registrada no imóvel de matrícula n. 12.431 (ID 78781846). Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora. Após, proceda-se a avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Fica a meeira, Sra. Waldete Cabral Moraes como fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá o exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do Código de Processo Civil, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se os herdeiros e a meeira. Após, intime-se o executado da penhora, por meio de seu advogado. Ainda, defiro a penhora no rosto dos autos do precatório n. 0002667-36.2013.8.07.0000 em curso neste Tribunal, correspondente ao quinhão cabível ao devedor.” Há que ser salientado que, realizada a intimação dos irmãos do executado – Marinice Cabral Moraes, Mara Cabral Moraes e Ailton Cabral Moraes – sobre a penhora da nua propriedade/cota parte do executado registrada no imóvel de matrícula n. 12.431, constituído pela Casa no 09, Conjunto 11, SHIS QI 15, Lago Sul/DF, a genitora e irmã do executado, respectivamente, Waldete Cabral Moraes e Marinice Cabral Moraes, aviaram petição[7] almejando a desconstituição da penhora que incidira sobre penhora da nua propriedade da cota parte do executado registrada no imóvel de matrícula no 12.431, constituído pela Casa no 09, Conjunto 11, SHIS QI 15, Lago Sul/DF, sob o fundamento de tratar-se de bem de família. Adviera, em seguida, o provimento guerreado, que indeferira esse pedido, nos seguintes termos[8]: “Trata-se de impugnação à penhora do imóvel situado na SHIS QI 15, Conjunto 11, Casa 09, Lago Sul, Brasília/DF, aludindo à Lei no 8.009/90, arguiu a impossibilidade do prosseguimento da penhora, por tratar-se de bem de família. A parte credora se manifestou por meio do petitório de ID 107363919, 107565697 e 108840014. É o breve relatório. Decido. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade imóvel por se tratar de bem de família. O art.1o, da Lei no 8009/90 dispõe que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Por outro lado, prevê o art. 5o do mesmo texto que ‘para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. As impugnantes asseveram que embora o Executado seja possuidor de cota parte do imóvel são elas que lá residem. Aduzem que é o único imóvel de sua propriedade razão pela qual impossível o prosseguimento da constrição por se tratar de bem de família. Ao final requerem a nulidade da penhora, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem e do usufruto vitalício em seu favor. No caso em apreço, a constrição recai sobre imóvel de copropriedade de diversas pessoas, sendo o devedor detentor da fração equivalente a 1⁄4 (um quarto do bem) e os documentos já trazidos ao feito demonstram que o bem não é o único imóvel de propriedade das impugnantes; A finalidade da norma é garantir a dignidade da pessoa humana, na medida em que garante a moradia familiar. No caso em apreço, INDEFIRO o pedido ante a existência de outros bens imóveis de propriedade das impugnantes; Ressalto que a temática do usufruto vitalício não é matéria apta a análise nesse momento processual, porquanto não obsta a penhora do bem. Ainda, diante da notícia de outros bens aptos à penhora, eis que envolvidos no inventário cuja decisão de ID 87295883 reconheceu ineficaz a renúncia do executado ao seu direito hereditário, DEFIRO o pedido de ID 107363919, item d, para DETERMINAR o bloqueio dos bens móveis/cotas listados no ID 81932418, devendo constar nos mandados/consultas a restrição de transferência.” Consignados os atos processais realizados no curso do executivo, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada não afigurara-se escorreita, merecendo reparos. Inicialmente deve ser registrado que, no tocante ao imóvel descrito na matrícula no 12.431, constituído pelo lote no 09, QI 5/4, SHI/Sul, Lago Sul, Brasília/DF[9], conforme se infere do registro imobiliário coligido aos autos da ação principal, os genitores do executado – Sr. Ailton Antônio de Moraes e Waldete Cabral Moraes – eram os efetivos proprietários desse bem, e, nessa condição, em 25/01/2019, doaram a nua propriedade do imóvel aos filhos, reservando em favor dos doadores o usufruto. É o que se infere do abaixo reproduzido: “MATRÍCULA No 12.431 IMÓVEL: Lote no 09, da QI 5-4, do SHI/Sul, desta capital (...) R – 3 – 12.431 – Título: Compra e Venda . – Transmitentes: JOÃO DA CRUZ CARVALHO e sua mulher ROXANA RABELLO DE CARVALHO (...) – Adquirentes AILTON ANTÔNIO DE MORAES e sua mulher WALDETE CABRAL MORAES (...) – Forma do Título: Escritura de 22 de dezembro de 1978 (...) Brasília, 04 de janeiro de 1979. (...) R – 6 –12.431 – DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE E RESERVA DE USUFRUTO – Por escritura pública lavrada em 25.01.2019 (...) a nua propriedade do imóvel objeto desta matrícula (...) foi doado pelos doadores AILTON ANTÔNIO DE MORAES e sua mulher WALDETE CABRAL MORAES (...) aos donatários AILTON CABRAL MORAES (...), MARINICE CABRAL MORAES (...), HAECKEL CABRAL MORAES, (...) e MARA CABRAL MORAES (...). Pela escritura ficou reservado o USUFRUTO do imóvel em favor dos doadores, sendo que, em caso de morte de um dos usufrutuários esse usufruto reverterá em favor do cônjuge sobrevivente, e somente em caso de morte de ambos desistência desse direito, ou outro ato alienatório seus, se consolidará a propriedade plena na pessoa dos nu-proprietários.” Conforme o registro reproduzido, o executado é nu-proprietário de fração ideal incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 12.431, correspondente a 1⁄4 do imóvel. Ocorre que a genitora do executado, a primeira agravante, conforme retrata a escritura pública de inventário e adjudicação, é usufrutuária vitalícia do bem e, demais disso, reside no imóvel há mais de 30 (trinta) anos. Com efeito, o usufruto, em consonância com o disposto no artigo 1.225 do Código Civil, traduz direito real e seu titular, caso atenda às condições legais, pode ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade albergado na Lei no 8.009/1990. Como cediço, o usufruto é direito real personalíssimo, importando o fracionamento do domínio, a saber, ao usufrutuário é concedido o direito de desfrutar do bem alheio, percebendo-lhe os frutos e dele podendo retirar proveito econômico, enquanto que ao nu-proprietário remanesce tão somente a posse indireta e o direito de dispor desse bem. Nesse contexto, em regra, a pessoalidade do usufruto impõe sua inalienabilidade, a qual, por sua vez, enseja a impenhorabilidade desse direito, mas não de seus frutos, os quais, se tiverem expressão econômica, são passíveis de penhora em ação movida contra o usufrutuário, desde que a renda por este obtida seja desprovida de caráter alimentar. A nua propriedade, a seu turno, é suscetível de constrição, salvo se, sendo o imóvel considerado bem de família, nele resida a usufrutuária ou o nu-proprietário. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. LEI 8.009/90. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. DEVEDOR NÃO RESIDENTE EM VIRTUDE DE USUFRUTO VITALÍCIO DO IMÓVEL EM BENEFÍCIO DE SUA GENITORA. DIREITO À MORADIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTATUTO DO IDOSO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. 2. A Carta Política, no capítulo VII, intitulado ‘Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso’, preconizou especial proteção ao idoso, incumbindo desse mister a sociedade, o Estado e a própria família, o que foi regulamentado pela Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que consagra ao idoso a condição de sujeito de todos os direitos fundamentais, conferindo-lhe expectativa de moradia digna no seio da família natural, e situando o idoso, por conseguinte, como parte integrante dessa família. 3. O caso sob análise encarta a peculiaridade de a genitora do proprietário residir no imóvel, na condição de usufrutuária vitalícia, e aquele, por tal razão, habita com sua família imóvel alugado. Forçoso concluir, então, que a Constituição Federal alçou o direito à moradia à condição de desdobramento da própria dignidade humana, razão pela qual, quer por considerar que a genitora do recorrido é membro dessa entidade familiar, quer por vislumbrar que o amparo à mãe idosa é razão mais do que suficiente para justificar o fato de que o nu-proprietário habita imóvel alugado com sua família direta, ressoa estreme de dúvidas que o seu único bem imóvel faz jus à proteção conferida pela Lei 8.009/1990. 4. Ademais, no caso ora sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, entendeu pela impenhorabilidade do bem litigioso, consignando a inexistência de propriedade sobre outros imóveis. Infirmar tal decisão implicaria o revolvimento de fatos e provas, o que é defeso a esta Corte ante o teor da Súmula 7 do STJ. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LEI N. 8.009/90 - PENHORA INCIDENTE SOBRE O DIREITO REAL DE USUFRUTO DE BEM IMÓVEL - IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA PELOS EXECUTADOS E USUFRUTUÁRIOS - IMPENHORABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.” (AgRg no Ag 1013834/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011) “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DEVEDORA DETENTORA DE 50% DO USUFRUTO. EXECUÇÃO PROPOSTA PELO NU PROPRIETÁRIO DETENTOR DOS OUTROS 50%. PENHORA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE USUFRUTO. IMPOSSIBILIDADE pode, portanto, ser penhorado em ação executiva movida contra o usufrutuário; apenas o seu exercício pode ser objeto de constrição, mas desde que os frutos advindos dessa cessão tenham expressão econômica imediata. II - Se o imóvel se encontra ocupado pela própria devedora, que nele reside, não produz frutos que possam ser penhorados. Por conseguinte, incabível se afigura a pretendida penhora do exercício do direito de usufruto do imóvel ocupado pela recorrente, por ausência de amparo legal. Recurso Especial provido.” (REsp 883.085/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 16/09/2010) Deve ser registrado, outrossim, que a derradeira agravante, irmã do executado, é nua-proprietária da fração ideal correspondente a 1⁄4 do imóvel, nele também residindo, juntamente com sua genitora, usufrutuária do bem. Considerando que ambas as agravantes são titulares de direito real sobre o imóvel individualizado e nele residem, sobeja possível o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, notadamente por se tratar de bem indivisível. Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo as agravantes, respectivamente, usufrutuária vitalícia do imóvel e condômina detentora de parte da nua-proprietária do bem, compreende-se que está o imóvel salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, porquanto, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que o bem é gravado por ônus de impenhorabilidade, o que também o torna impenhorável enquanto a usufrutária nele habitar. Ademais, consoante pontuado, o fato de o imóvel individualizado – Casa no 09, Conjunto 11, SHIS QI 15, Lago Sul/DF – possuir quatro nu-proprietários e uma usufrutuária vitalícia não traduz óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que o imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, consoante se observa dos seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. MEAÇÃO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. 1. O imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, e não somente na fração ideal do cônjuge meeiro que lá reside, sob pena de tornar inócuo o abrigo legal.2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 866.051/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 04/06/2010). “Civil e processo civil. Recurso especial. Bem indivisível. Fração de imóvel impenhorável. Alienação em hasta pública. Possibilidade. - A impenhorabilidade da fração de imóvel indivisível contamina a totalidade do bem, impedindo sua alienação em hasta pública.- A Lei 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família com o objetivo de assegurar o direito de moradia e garantir que o imóvel não seja retirado do domínio do beneficiário.Recurso especial conhecido e provido.”(REsp 507.618/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2004, DJ 22/05/2006, p. 192) “CIVIL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA FILHA QUE POSSUI 16 % DA COTA PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. VIÚVA MEEIRA E FILHOS. EMBARGOS DE TERCEIROS. LEI N. 8.009/90 SUSCITADA PELOS RECORRENTES. REJEIÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DA EXECUTADA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECORRENTES NÃO FAZIAM PARTE NO PROCESSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Inobstante afastada pela instância ordinária a aplicação da Lei n. 8.009/90 à penhora havida nos autos da execução movida à filha da viúva meeira deste imóvel, tem-se que a questão pode ser reavivada em embargos de terceiro opostos pela própria viúva e demais filhos, que não integravam aquele processo. II. Proteção que atinge a inteireza do bem, a fim de evitar a frustração do escopo da Lei n. 8.009/90, que é a de evitar o desaparecimento material do lar que abriga a família. III. Recurso especial provido.” (REsp 1105725/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 09/08/2010). “CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. O imóvel em que reside a ex-esposa e os filhos do devedor tem o caráter de bem de família, merecendo a proteção legal da Lei no 8.009, de 1990. A impenhorabilidade da meação impede que a totalidade do bem seja alienada em hasta pública. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os embargos de terceiro.” (REsp 931196/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 16/05/2008) Note-se que, nos termos do entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, tratando-se de imóvel considerado bem de família, a penhora de parte do imóvel somente é admitida quando possível o desmembramento. Em adição aos precedentes acima citados, confira-se os julgados que ora se transcreve: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO EM GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE LUXO INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. 6. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos. 7. Agravo interno de BPN BRASIL não provido.”(AgInt no AREsp n 1.146.607/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DESMEMBRAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte assegura a prevalência da proteção legal ao bem de família, independentemente de seu padrão. A legislação é bastante razoável e prevê inúmeras exceções à garantia legal, de modo que o julgador não deve fazer uma releitura da lei, alegando que sua interpretação atende melhor ao escopo do diploma legal. 2. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. 3. Na hipótese, apesar de o imóvel ser composto por três matrículas, a instância ordinária não examinou a possibilidade de seu desmembramento, sem descaracterização do bem ou prejuízo para a área residencial. 4. Agravo interno parcialmente provido, determinando-se o retorno dos autos à origem para que, reconhecida a impenhorabilidade do imóvel litigioso, seja avaliada a possibilidade de desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterização do bem ou prejuízo para a área residencial.” (AgInt no REsp n. 1.669.123/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLI DIVISÍVEL. PAVIMENTOS INDEPENDENTES. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DO PAVIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial das Turmas componentes da Segunda Seção desta Corte Superior é firme no sentido de que o imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal. 2 Contudo, esta Corte possui também o entendimento de que é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família. 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou tratar-se de imóvel com destinações distintas e separadas uma da outra, situando-se a parte comercial no pavimento térreo e a residencial no pavimento superior, ficando caracterizada a possibilidade de penhora da fração do bem relativa à parcela de uso comercial. 4. A alteração do acórdão recorrido, para concluir pela indivisibilidade do imóvel ou afastar o seu uso comercial, na forma que pretende o recorrente, demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, providênca inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 573.226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. O imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp n. 293.792/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 3/5/2011, DJe 11/5/2011) Consignada essa ressalva, na hipótese, a penhora levada a efeito recaíra sobre 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel, pois, conforme consignado, o executado é titular da fração equivalente a 1⁄4 (um quarto) do bem, e, considerando que o imóvel não é passível de divisão, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tendo em vista que a usufrutuária vitalícia do bem e co nu-proprietária do bem residem no imóvel. Há que se assinalar, demais disso, que de fato, ambas as agravantes são titulares de outros imóveis. Essa circunstância fora reconhecida pelas próprias agravantes e restara positivada pelas certidões imobiliárias coligidas aos autos da ação principal[10], como se infere do abaixo reproduzido, com a ressalva de que a primeira agravante possui o CPF no 001.111.261-68 e a derradeira agravante o CPF no 343.386.081-53. O fato de as agravantes serem proprietárias de outros imóveis não traduz óbice para o reconhecimento do imóvel descrito na matrícula no 12.431, constituído pela Casa no 09, Conjunto 11, SHIS QI 15, Lago Sul/DF ser considerado bem de família. A proteção é dispensada ao imóvel no qual habita o executado ou alcançado pela medida, e não outro imóvel que poderia ser pode habitado e usado como moradia. Por oportuno, transcreve-se o disposto no artigo 5o da Lei no 8.009/1990, confira: “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Com efeito, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado, ou, tendo mais de um, ser sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Ressalta-se que o parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir “vários imóveis utilizados como residência”. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por finalidade preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. Referida regra somente comporta exceções quando presentes as hipóteses previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/1990. Fora dos casos específicos, o bem, de modo algum, responderá pela satisfação da dívida. Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual residem as agravantes se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão que reconhecera a subsistência da penhora. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pelas agravantes. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 50587229 - Pág. 1/10 (fls. 345/354) e ID Num. 54555150 - Pág. 1 (fls. 441) – ação principal. [2] - ID Num. 61589119 - Pág. 3 (fl. 516) – ação principal. [3] - ID Num. 62926169 - Pág. 1 (fl. 539) – ação principal. [4] - ID Num. 81932418 - Pág. 3/4 (fls. 720/721) – ação principal. [5] - ID Num. 83507170 - Pág. 1 (fls. 747/) – ação principal. [6] - ID Num. 87295883 - Pág. 1/4 (fls. 808/811) – ação principal. [7] - ID Num. 107217519 - Pág. 1/19 (fls. 993/1011) – ação principal. [8] - ID Num. 109319133 - Pág. 1 (fls.1.226/) – ação principal. [9] - ID Num 81932421 - Pág. 3/7 (fls. 725/729) – ação principal. [10] - ID Num. 107217522 - Pág. 8/9 (fls. 1178/1179) – ação principal.